Tribunal: TJBA
Processo: 0543213-54.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0543213-54.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ALOISIO JOSE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
FABIANO SAMARTIN FERNANDES, NATALIA MADUREIRA NUNES DE ALMEIDA, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA CONTRA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECONHECIMENTO TARDIO DO PEDIDO (ID.72259321 – 06/07/2024). CONTESTAÇÃO ANTERIOR QUE PUGNOU PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO (ID.

72259246 – 09/10/2018). A QUO QUE, MESMO ASSIM, PROMOVEU A REDUÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL - ART. 90, § 4º, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA DE OMISSÃO OU ILEGALIDADE NA SENTENÇA. O ESTADO CONTESTOU O FEITO APÓS CITAÇÃO. EM QUE PESE DEPOIS DE SEIS ANOS RECONHECER A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO, NADA AUTORIZA A ISENÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS EM DESAFAVOR DO APELANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Ente Estatal, visando à exclusão ou redução da verba honorária fixada em 10% sobre o valor a ser restituído, sob a alegação de ausência de resistência à pretensão autoral, em razão do reconhecimento do pedido na primeira oportunidade, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC. Sentença de origem que já havia aplicado a redução dos honorários à metade, nos moldes legais, e condenou o apelante ao pagamento da verba sucumbencial. O apelante contestou regularmente o feito, pugnando pela improcedência do pedido – se opondo ao direito invocado – id.

72259246 – 2018.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a fixação de honorários advocatícios mesmo após o reconhecimento do pedido encontra amparo legal; e (ii) determinar se a sentença incorreu em omissão ou erro ao aplicar a redução pela metade da verba honorária com base no art. 90, § 4º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O reconhecimento do pedido, ainda que de forma imediata e com cumprimento espontâneo da obrigação, não afasta a incidência de honorários advocatícios sucumbenciais, conforme o princípio da causalidade e o art. 90 do CPC.

4.

A legislação processual confere ao réu que reconhece a procedência do pedido e cumpre a obrigação de forma integral o benefício da redução da verba honorária pela metade, não sua exclusão.

5.

A sentença de primeiro grau corretamente aplicou o art. 90, § 4º, do CPC, ao determinar a incidência da verba honorária com redução pela metade, não se verificando omissão ou ilegalidade na decisão.

6.

O apelante contestou sim o feito, e o fez após regular citação, como visto no id.

72259246. Impugnou o pedido e requereu improcedência do mesmo, portanto, RESISTIU sim, e deve ser condenado à sucumbência.

7.

A jurisprudência do STJ e do TJ/BA é pacífica no sentido de que a redução prevista no art. 90, § 4º, do CPC constitui benefício condicionado ao comportamento espontâneo e imediato do réu, sem prejuízo da fixação da verba honorária.

8.

Com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, os honorários advocatícios foram majorados em grau recursal, de 10% para 12% sobre o valor da condenação, observada a redução à metade prevista no art. 90, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O reconhecimento do pedido não afasta a condenação em honorários advocatícios, mas enseja sua redução pela metade, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC. Diga-se, esse reconhecimento foi TARDIO, cerca de 6 (seis) anos após a apresentação de contestação regular se opondo ao pedido.

2.

A fixação da verba honorária reduzida é compatível com o princípio da causalidade e não configura omissão ou ilegalidade da sentença.

3.

A majoração de honorários em sede recursal é devida nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a redução prevista no art. 90, § 4º.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, I e 11; art. 90, § 4º; art. 487, III, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1672833/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 15.09.2020, DJe 05.10.2020; TJ-BA, Tutela Antecipada Antecedente 8014881-93.2021.8.05.0000, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, Tribunal Pleno, pub. 25.02.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0543213-54.2018.8.05.0001, tendo como Apelante
ESTADO DA BAHIA,
e, Apelado
ALOISIO JOSE DOS SANTOS
.

Acordam,
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
, ao apelo, mantendo a sentença, majorando os honorários, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões documento datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

04